Tribunal: STF
Processo: Rcl 64961
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap ajuíza reclamação constitucional contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, autuada sob n. 0717517-82.2022.8.07.0018, porque, segundo aduz, violou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no que assegura à reclamante os benefícios próprios da Fazenda Pública.



    A decisão, datada de 8 de janeiro de 2023, determinou o depósito do valor da ação, cujos beneficiários são Jesus Elias de França, Aline Alves Franca Leite, Sérgio Elias Alves Franca e a Associação dos Advogados da Terracap - ADTER (eDOC 3).



    Requer, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão liminar da decisão e, no mérito, sua cassação, a fim de submeter a execução da sentença ao rito do art. 100 da CRFB.



    É, em síntese, o relatório. Decido apenas o pedido de medida urgente, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a Terracap, apesar de ser empresa pública, deve se submeter ao regime de precatórios:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl 54876 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023)



    Nesse precedente, a e. Ministra Cármen Lúcia, Relatora, consignou que:



    “O governo do Distrito Federal foi autorizado pela Lei n. 5.861/1972 a constituir a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap para suceder à Novacap, tendo disposto no art. 2º que: 



    “O Governo do Distrito Federal é autorizado a constituir a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, para suceder à NOVACAP, assumindo-lhe os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Federal, vinculadas às suas finalidades essenciais”. 



    Ao versar sobre o objeto social da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, a Lei distrital n. 4.586/2011 estabeleceu: 



    “Art. 1º A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP exercerá, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos da Administração direta e indireta, bem como daquelas previstas na Lei federal nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, por intermédio da proposição, da operacionalização e da implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, podendo, para tanto, executar as seguintes ações: 



    I – operacionalização das atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurar a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas; 



    II – promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura e edificações, com vistas à implantação de programas e projetos de: 



    a) expansão urbana e habitacional;



    b) desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola; 



    c) desenvolvimento do setor de serviços;



    d) desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação; 



    e) construção, manutenção e adequação física e operacional em áreas públicas e bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos, incluída a execução de serviços relacionados a implantação e manutenção de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçadas, meios-fios, plantio de gramas e árvores e podas de plantas, bem como jardins ornamentais, tendo a NOVACAP a exclusividade para licitar, contratar e fiscalizar a execução de obras e serviços;



    III – estabelecimento de parcerias público-privadas, constituição de sociedades de propósito específico e promoção de operações urbanas consorciadas para implantação e desenvolvimento de empreendimentos considerados estratégicos pelo Governo do Distrito Federal; 



    IV – promoção de estudos e pesquisas, bem como levantamento, consolidação e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados com o ordenamento urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito Federal”. 



    Trata-se, portanto, pelos objetivos, finalidades e atividades da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, de empresa pública prestadora de serviço público legalmente definido, exclusivo e não concorrencial, a autorizar a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios. 



    Assim, ao assentar que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap não dispõe da prerrogativa de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental invocada como paradigma de descumprimento.”



    Amparado nessas razões e considerando a iminência da produção dos efeitos da decisão reclamada, que antecedo ao término do recesso forense, DEFIRO o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0717517-82.2022.8.07.0018.



    Ouça-se a autoridade reclamada.



    Após, citem-se os beneficiários da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente